Tribunal: TJPA
Processo: 0820958-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820958-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JESANIAS DA SILVA PESSOA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO ESCOLAR. ELEIÇÃO PARA DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO ELEITORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação popular ajuizada com o objetivo de anular o Edital nº 02/2024, publicado pelo Município de Mojuí dos Campos, o qual prevê a realização de eleições para os cargos de diretor e vice-diretor das escolas públicas municipais. O agravante sustenta que a norma municipal que fundamenta o procedimento eleitoral é inconstitucional e que a continuidade do processo eletivo compromete o interesse público e a legalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, conforme o art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se a realização de eleições para os cargos de diretor e vice-diretor escolares municipais viola a prerrogativa do Chefe do Poder Executivo quanto à livre nomeação para funções comissionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Os cargos de diretor e vice-diretor de escolas públicas municipais são funções de confiança, com caráter comissionado, sujeitas à livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, segundo a Constituição Federal e o princípio da simetria constitucional.

A imposição de eleição direta para provimento desses cargos afronta a separação dos poderes e a competência privativa do chefe do Executivo, conforme reiterada jurisprudência do STF e do TJPA.

A realização das eleições previstas no Edital nº 02/2024, à luz da inconstitucionalidade da norma subjacente, configura risco iminente de lesão à ordem jurídica e à legitimidade dos atos administrativos subsequentes.

Há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, caso os cargos de direção escolar sejam ocupados por meio de procedimento inválido, impactando a próxima gestão e a continuidade da política pública educacional.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, deixou de considerar os precedentes vinculantes e os fundamentos constitucionais que asseguram ao Prefeito a prerrogativa exclusiva na nomeação de cargos comissionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A eleição direta para os cargos de diretor e vice-diretor escolares municipais viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a nomeação de funções comissionadas.

A realização de eleições com base em norma inconstitucional configura risco de dano irreversível à Administração Pública e justifica a concessão de tutela de urgência para sua suspensão.

A tutela de urgência deve ser deferida quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo diante de potencial afronta à legalidade constitucional e ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II; CPC, art. 300; Constituição do Estado do Pará, arts. 34, § 1º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2997, Rel. Min. Cezar Peluso; STF, RE nº 505492, Rel. Min. Marco Aurélio; TJPA, ADI nº 0810171-79.2024.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, ADI nº 0801389-59.2019.8.14.0000, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, ADI nº 0800073-45.2018.8.14.0000, Rel. Roberto Gonçalves de Moura; TJPA, Ap. Cív. nº 0002233-46.2018.8.14.0010, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14/07/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JESANIAS DA SILVA PESSOA

contra decisão do juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém

que, nos autos de ação popular (Processo nº 0821184-19.2024.8.14.0051), indeferiu o pedido liminar.

O agravante narra que o atual gestor municipal publicou edital de eleição para os cargos de Diretor e Vice-diretor Escolar, por isso ajuizou Ação Popular com Pedido de Tutela Urgência visando a suspender as eleições.

Sustenta que a Lei Municipal nº 15/2022, a qual dispõe sobre Disciplina a Organização do Sistema de Ensino do Município de Mojuí dos Campos, conflita com os arts. 2º, 37, inciso II, 84, incisos II e XXV, da CRFB/88 ao prever eleição para os cargos de Diretor e Vice-diretor Escola. Que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração e podem ser ocupados por pessoas não pertencentes aos quadros funcionais da Administração.

Requer que seja concedida tutela antecipada recursal para suspender as eleições para o cargo de diretor e vice-diretor no município de Mojuí dos Campos.

Junta documentos.

Concedido o pedido de tutela de urgência (Id 24046600).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 25426881).

O Ministério Público opina pelo provimento do recurso (Id 25462444).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação popular com pedido de tutela de urgência proposta pelo ora agravante em face do Município agravado para anular o ato do gestor municipal concernente em edital de nº 02/2024, publicado no site do Município, dispondo sobre as eleições para cargo de diretor e vice-diretor escolar, considerando a inconstitucionalidade do dispositivo legal que dispõe sobre a possibilidade do procedimento eleitoral na espécie.

O pedido liminar foi indeferido nos termos seguintes:

“No caso dos autos, o autor pleiteia a suspensão das eleições para o cargo de diretor e vice-diretor do Município de Mojuí dos Campos, o edital 02/2024, sob o fundamento de que o atual gestor se encontra desrespeitando a decisão liminar proferida nos autos do processo nº. 0807252-32.2022.8.14.0051, o qual tramita nesta vara. Não obstante os argumentos do demandante, entendo que é caso de não acolhimento.

Isso porque, em consulta à decisão liminar prolatada nos autos do processo nº. 0807252-32.2022.8.14.0051, observo que o juízo apenas suspendeu os efeitos do §2º do art. 47 da Lei nº 151/2022, retornando ao status quo anterior. Notemos o dispositivo da decisão:

(...) Assim, em sede de cognição sumária, vislumbro presente a probabilidade do direito invocado, conforme exposição acima, assim como o perigo na demora, uma vez presente o risco de a norma viciada produzir efeitos. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada para determinar a suspensão dos efeitos do §2º do art. 47 da Lei nº 151/2022, retornando ao status quo anterior, até o deslinde do feito, sob pena de responsabilização.

Ainda, transcrevo a redação da citada Lei nº. 151/2022, art. 47, §2º:

Art. 47. Os cargos de Diretor e Vice-diretor são de livre nomeação e exoneração do Prefeito, podendo ser precedida ou não por eleição municipal.

I -poderão ocupar a função de Diretor ou de Vice-diretor os seguintes profissionais

a) Pedagogos

b) Profissionais com formação em magistério ou curso superior na área de Educação com especialização em gestão escolar.

§1º Profissionais com formação em pedagogia não necessitarão de especialização em gestão escolar;

“§2º A escolha do provimento de cargo ou função de gestor escolar, deverá ser promovida de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho, observando a carga horária prevista em legislação vigente, e ter, no mínimo, 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério”. Grifo nosso.

Nesse contexto, conforme o dispositivo acima, o juízo não suspendeu a Lei em sua totalidade, mas tão somente o §2º da referida lei, a qual dispõe sobre critérios para o exercício do cargo de gestor escolar, ou seja, não há vedação para realização de concurso público para tal cargo.

De tal modo, eventual interferência do Poder Judiciário no certame, entraria no mérito administrativo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, dado o princípio da separação dos poderes e da continuidade do serviço público.

Outrossim, ressalto que somente após a instrução probatória, mediante contraditório, será possível avaliar eventual desvio de finalidade do ato administrativo impugnado.

Ante
do exposto, pelos fundamentos elencados acima, INDEFIRO a tutela urgência pleiteada.” (Grifado)

O agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender as eleições para o cargo de diretor e vice-diretor no município de Mojuí dos Campos.

A questão recursal cinge-se à averiguação da existência concomitante dos requisitos legais para deferimento da tutela provisória, conforme disposição do art. 300, do CPC, que dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Os cargos de diretor e vice-diretor das escolas públicas são funções de confiança, cuja escolha compõe a esfera discricionária do chefe do Poder Executivo; nessa esteira, a livre nomeação não pode sujeitar-se à prévia eleição direta.

A jurisprudência deste TJ, firmada em entendimento do STF, tem pacificado os julgados concluindo que é inconstitucional a disposição legal que estabelece eleições diretas para os cargos de gestores escolares.

Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE ELEIÇÕES PARA DIRETORES ESCOLARES. RITO DO ART. 12 DA LEI 9.868/1999. FEITO INSTRUÍDO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, visando à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal nº 17.866/2004, alterada por leis subsequentes, que dispõem sobre a eleição de diretores de escolas públicas municipais de Santarém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a eleição direta para o provimento de cargos de diretor e vice-diretor de escolas municipais afronta as normas constitucionais estaduais e federais que asseguram a prerrogativa do Chefe do Poder Executivo na nomeação de cargos comissionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Constituição Federal, art. 37, II, e do princípio da simetria, o provimento de cargos comissionados é prerrogativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe a nomeação livre. 4. O STF consolidou entendimento de que normas que instituem eleições para cargos comissionados de diretores escolares violam a separação dos poderes e a autonomia administrativa do Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido procedente. Inconstitucionalidade reconhecida da Lei Municipal nº 17.866/2004 e suas alterações, com efeito ex nunc. Tese de julgamento: "Norma municipal que institui eleições diretas para o cargo de diretor de escolas públicas viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II; 84, II; Constituição Estadual do Pará, arts. 34, § 1º; 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2997, Rel. Min. Cezar Peluso; RE nº 505492, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, ADI nº 578, Rel. Min. Maurício Corrêa; TJPA, ADI nº 183.287, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; TJPA, ADIN Nº 0800073-45.2018.8.14.0000. Rel. Roberto Gonçalves de Moura; TJPA, ADI Nº 1082576, 1082576, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0810171-79.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 13/11/2024)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL. ELEIÇÃO PARA CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. ESFERA DISCRICIONÁRIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS/PA. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS ARTS. 34, §1&deg; E 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, relativa à Lei municipal n. 2.817/2009, elaborada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal de Salinópolis.

O autor aponta que a Lei Municipal n&deg; 2.817/2009, a qual estabelece diretrizes para a eleição de Diretores das Escolas Públicas Municipais, contraria o disposto nos arts. 34, §1&deg; e 35 da Constituição do Estado do Pará.

É imperioso ressaltar que os cargos de diretor e vice-diretor escolares municipais consistem em funções de confiança e, nesta condição, compõem a esfera discricionária do chefe do Poder Executivo, de sorte que a livre nomeação não pode sujeitar-se à prévia eleição direta.

O contexto dispensa maiores digressões para reconhecer inconstitucional a legislação municipal que impõe a realização de eleição direta, com a participação da comunidade escolar, para os cargos em comento, cuja nomeação é prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo. Precedentes deste TJPA e do STF.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS, em sua manifestação (id n&deg; 6859829), reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 2.817-A/2009 do município de Salinópolis/PA.

Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da Lei Municipal n&deg; 2.817/2009 de Salinópolis/PA, a qual determina diretrizes para eleições dirigidas ao provimento do cargo de diretor da escola de ensino público municipal.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801389-59.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 25/01/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS QUE ESTABELECEM ELEIÇÕES DIRETAS PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BREVES. NORMAS QUE SE MOSTRAM EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DADO QUE OS CARGOS MENCIONADOS SÃO COMISSIONADOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a ação intentada, postula o autor a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 28, inciso III; 34, incisos I e II e 35, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 2.248/2012 e alínea “b”, § 1º, inciso II, do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.236/11, ambas do Município de Breves, porquanto as normas mencionadas violariam a prerrogativa do Chefe do Executivo em prover os cargos em comissão de diretores e vice-diretores das escolas municipais de ensino.

2.
In casu
, revelam-se inconstitucionais os dispositivos das Leis Municipais de Breves que estabelecem o sistema eletivo mediante voto direto para a escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. Isso porque os cargos públicos são providos mediante concurso público, ou, tratando-se em cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, essa incumbência cabe ao Chefe do Poder Executivo, conforme as normas constitucionais aplicadas ao Prefeito Municipal pelo princípio da simetria das normas. Inteligência dos artigos 34, § 1º, 35 e 135, XX, da Constituição do Estado do Pará. Precedente do STF e TJ/PA.

3. Não se confunde a qualificação democrática da gestão do ensino público, conforme previsão no artigo 206 da Constituição da República, com a modalidade de investidura, que, por sua vez, há de se coadunar com a livre escolha dos cargos em comissão pelo Chefe do Poder Executivo. Isso porque afigura-se viável a adoção de outros instrumentos capazes de promover a gestão democrática do ensino público na forma do dispositivo mencionado, de maneira a não infringir normas constitucionais que tratem sobre o provimento de cargos públicos.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. À unanimidade.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800073-45.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 04/12/2019 )

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. ELEIÇÃO. CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEI Nº 2.248/2012. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRERROGATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO EM PROVER OS CARGOS EM COMISSÃO DE DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia consiste no acerto ou desacerto da respeitável sentença que denegou a segurança assentando que o legislador municipal ao estabelecer eleição para os cargos de Diretor e Vice-Diretor de escolas públicas interferiu na discricionariedade e prerrogativa do Prefeito.

2. Os cargos em referência inegavelmente contemplam atribuições de direção nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

3. Diversamente do que foi aduzido nas razões recursais a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referenda a compreensão exposta na sentença recorrida, inclusive em face do art. 206, VI da CF/88.

4. Pondo verdadeira pá de cal no assunto assinalo que a Lei Municipal nº 2.248/2012 indicada pelos apelantes foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste egrégio Tribunal.

5. Destarte, compete privativamente ao Prefeito prover os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002233-46.2018.8.14.0010 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2023 )” (com grifos)

Nesse contexto, entendo que há probabilidade de direito em favor do agravante porquanto o Diretor e o Vice-diretor escolar ocupam cargos ou funções de confiança, que possuem a característica de nomeação e exoneração ad nutum, por ato exclusivo da autoridade administrativa. Na mesma toada, vejo que a realização de eleição para o exercício das referidas funções traz consigo o perigo de dano para a próxima gestão, bem como a irreversibilidade da medida, em ofensa ao § 3º do art. 300 do CPC.

Diante do exposto
, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão de Id 24046600, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/07/2025